Tribunal: STF
Processo: HC 241828
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAREM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.531.079/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada). Em 12/05/2020, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP rejeitou a denúncia por aplicação do princípio da insignificância (e-doc. 3, p. 11-15).



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso para receber a denúncia ofertada contra o paciente, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para o regular prosseguimento (e-doc. 3, p. 33-37). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 3, p. 51-53).



    4. Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, negado provimento pelo Ministro Relator (e-doc. 2), seguindo-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 1 refletor de iluminação e três metros de fios elétricos, avaliados em R$ 63,00. Frisa a ausência de violência ou grave ameaça na conduta, bem assim o fato dos objetos terem sido devolvidos à empresa vítima. Argumenta que os antecedentes criminais do paciente não são aptos a impedirem o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    6. Requer, no âmbito liminar, a absolvição sumária do paciente com base na atipicidade material do crime diante da incidência do princípio da insignificância. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. No caso em exame, o Juízo a quo, ao rejeitar a inicial acusatória, assim se pronunciou:



    “DAVID TEIXEIRA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois, supostamente, na data de 25 de setembro de 2019, por volta das 21h37min, na Avenida Pompeia, 315 - Perdizes, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante escalada, um refletor de iluminação e três metros de fios elétricos, devidamente apreendidos, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11, pertencentes ao estabelecimento vítima Conx Empreendimentos Imobiliários, representado por Jarin Garces.



    Detalhes fáticos constam da denúncia, à qual me reporto (fls. 58/59).



    Assim, em que pese a existência de indícios de autoria e de materialidade, necessário se faz avaliar se a conduta supostamente praticada é capaz de ofender o bem jurídico tutelado.



    O prejuízo, no caso, foi de R$ 63,00 (auto de avaliação indireta de fls. 80), ou seja, de menos de 10% do salário mínimo estadual vigente, de R$ 1.163,55 (Lei 16.953/19).



    O direito penal como ultima ratio do sistema punitivo, não se presta a tutelar bagatelas. Nesse diapasão ensina Zaffaroni:



    (...)



    Ora, quando o bem subtraído apresenta valor ínfimo, diante da esfera patrimonial da vítima (empreendimento), torna-se inviável a incidência da sanção penal, eis que representaria um descompasso entre a resposta do Estado e a agressão ao bem jurídico.



    Guilherme de Souza Nucci ao comentar os artigos do Código Penal aponta três requisitos a serem observados para a incidência do princípio da insignificância:



    (...)



    Retornado ao caso em exame, constato que os objetos subtraídos são de pequena monta e foram recuperados pela vítima, afastando, por conseguinte a tipicidade da conduta imputada ao Réu. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores:



    (...)



    Por fim, ressalto que a existência de outros processos ou condenações não tem o condão de afetar o afastamento da figura típica que ora é imputada ao Réu, visto que para a aferição da tipicidade as circunstâncias pessoais do agente não devem ser consideradas, porquanto se perquiri sobre o fato e não sobre o indivíduo. Em idêntico diapasão: (...)” (e-doc. 3, p. 11-14)



    8. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 21h37min, na Avenida Pompeia, 315 Perdizes, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado subtraiu, para si, mediante escalada, um refletor de iluminação e três metros de fios elétricos, pertencentes ao estabelecimento vítima Conx Empreendimentos Imobiliários, representado por Jarin Garces.



    Segundo o apurado, na data do ocorrido, DAVID deliberou pela prática de um furto. Para tanto, escalou até o telhado do stand de vendas de apartamentos da empresa vítima e ali, utilizando um arco de serra, subtraiu, para si, três metros de fios elétricos e um refletor de iluminação, os quais escondeu no interior de uma mochila que trazia consigo.



    Nesse interregno, o represente da empresa vítima, segurança Jarin Garces, avistou a ação delitiva e acionou a Polícia Militar; rapidamente os Policiais Militares se fizeram presentes e surpreenderam DAVID, descendo do telhado do stand de vendas. Ao lado do denunciado foi localizada uma mochila, contendo os bens furtados e uma serra de arco.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 07/10); e auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).



    Presentes, também, indícios bastantes de autoria para a deflagração da ação penal, os quais decorrem da apreensão da res em poder do recorrido, em harmonia com os depoimentos dos policiais e funcionários do estabelecimento comercial (fls.).



    Pois bem, se a peça inicial acusatória descreve um fato típico e antijurídico, com base em informações do inquérito e discorrendo sobre um crime em tese, não poderia ela ser rejeitada.



    É de se ter em conta que não se pode rejeitar a denúncia aplicando-se o princípio da insignificância.



    Primeiro, porque a res foi avaliada em mais de R$ 60,00, valor este que não pode ser considerado irrisório, como os clássicos exemplos de adoção do princípio em comento, como uma tampa de caneta, um clipe de papel ou um palito de fósforo, despidos de qualquer valor econômico.



    E mais, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, que são: mínima ofensividade e reprovabilidade da conduta, além de lesão jurídica inexpressiva, consoante entendimento do Pretório Excelso:



    (...)



    Com efeito, repetidos afagos penais podem fomentar a prática de ‘pequenos furtos’, estimulando que um eventual furtador se torne contumaz nessa censurável prática, como no caso em tela, em que o recorrido ostenta grande folha de antecedentes, diversos processos e inclusive condenações pelo mesmo crime, frise-se (fls. 61/71).



    Enfim, não poderia o magistrado ter coarctado, prematuramente, o exercício do ius accusationis pelo Ministério Público, razão pela qual o recebimento da denúncia é medida de rigor.” (e-doc. 3, p. 33-37, grifos nossos)



    9. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal.



    10. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, satisfazendo-se com indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa. Circunstâncias essas que, no caso concreto, restaram demonstradas diante da presença do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão dos objetos encontrados em poder do paciente e dos depoimentos dos agentes policiais e funcionários do estabelecimento comercial, todos a indicarem a existência do crime de furto.



    11. Assim, como ressaltado pelas instâncias anteriores, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    12. Cabe ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada em cada caso concreto.



    13. De outro lado, a impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser debatido, com profundidade, em primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite.  



    14. Com efeito, a “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“  



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator